Tribunal: TJPA
Processo: 0006106-19.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006106-19.2016.8.14.0012

APELANTE: UEBEM PAZ RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE ATENUANTES. MAJORANTE DO PERÍODO NOTURNO. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 400 dias-multa, pela prática do art. 155, §1º e §4º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 deve ser aplicada às atenuantes da segunda fase; (iii) determinar se é admissível a isenção da pena de multa por alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes foi afastada por ausência de fundamentação idônea, pois baseada em inquéritos e ações penais em curso, contrariando a jurisprudência do STJ.

4. A conduta social negativa foi mantida, uma vez que se baseou em reiterado envolvimento do réu em práticas delitivas, revelando propensão à criminalidade.

5. A fração de 1/6 para atenuantes foi reconhecida como critério razoável e proporcional, considerando ausência de motivação idônea para adoção de fração diversa.

6. A exclusão da majorante prevista no §1º do art. 155 do CP (furto noturno) foi determinada de ofício, por sua inaplicabilidade ao furto qualificado, conforme tese firmada pelo STJ.

7. A pena pecuniária foi mantida, por se tratar de sanção obrigatória, e sua exigibilidade pode ser suspensa caso comprovada a insolvência, mas não afastada.

8. Reconheceu-se a prescrição retroativa, pois o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença superou o prazo prescricional reduzido, diante da menoridade relativa do réu à época dos fatos, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa de extinção da punibilidade.

Tese de julgamento:
1. Não se admite a valoração negativa de antecedentes com base em processos ou inquéritos sem trânsito em julgado. 2. A conduta social pode ser negativada se houver histórico concreto de reiteração delitiva. 3. A aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuantes exige fundamentação idônea. 4. A majorante do furto noturno é inaplicável ao furto qualificado. 5. A pena de multa é obrigatória e sua inexigibilidade depende de reconhecimento judicial posterior.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115, e 155, §1º e §4º, I; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 466.739/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.02.2019; STJ, AgRg no HC n. 712.119/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, REsp n. 1.888.756/SP (Tema 1125), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 25.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.09.2020; TJDFT, Ap. Crim. n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021; TJDFT, Ap. Crim. n. 0716840-57.2023.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 15.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Uebem Paz Rodrigues apela de sentença da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal (ID 11065165).

O apelante pleiteia o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, por ausência de fundamentação idônea. Subsidiariamente, requer a fixação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Na segunda fase, requer a aplicação da fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida (confissão e menoridade relativa). Requer, ainda, em decorrência do redimensionamento da pena, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, a concessão da suspensão condicional da pena ou a alteração para o regime inicial aberto. Por fim, postula a isenção da pena de multa (ID 11065192).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença, (ID 11065196), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 12873677).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No presente caso, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado;

ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais
;

CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social desviada em virtude do constante envolvimento em delitos;

PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito. (ID 11065165 – grifos nossos)

Bem examinados os autos, tenho que o juízo sentenciante divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.” (STJ,
HC n. 466.739/PE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), caso retratado nos autos, conforme evidenciado na certidão de ID 11065164, de modo que a vetorial dos antecedentes deve ser neutralizada.

Sob outro ângulo, o magistrado não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, “a personalidade do paciente foi negativada devido ao fato de ele já haver se envolvido em incidentes criminais anteriores, o que denota sua propensão para a prática delitiva, e justificam o desvalor conferido à sua personalidade, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativação dessa vetorial” (STJ,
AgRg no HC n. 712.119/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022.)

Noutra perspectiva, destaco que “restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios para o incremento da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso” (TJDFT,
Apcrim n. 0716840-57.2023.8.07.0005
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma, j. 15.08.2024), de modo que não ilegalidade quanto à fração de exasperação eleita pelo magistrado sentenciante, tampouco direito subjetivo do acusado à incidência específica de incremento de pena pelo desvalor atribuído às circunstâncias judiciais.

Quanto ao pleito de revisão fracional na segunda fase da dosimetria, ressai o entendimento Jurisprudencial do STJ, entendendo que “compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, sendo certo que “a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea” (STJ,
AgRg no AREsp 1986808/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022), o que não ocorreu no caso concreto, impondo-se a reforma da sentença.

Em complemento, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia, fixou a tese jurídica de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°)” (STJ,
REsp n. 1.888.756/SP
, Rel. Min João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 25.05.2022). Sendo assim, impõe-se, de ofício, a exclusão da majorante reconhecida pelo juízo.

Nesse contexto, tendo em vista a neutralização da vetorial referente aos antecedentes e a aplicação da fração de 1/6 para as atenuantes do caso, revela-se necessária a readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, persistindo negativada apenas a vetorial da conduta social, redimensiono a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, acrescida de 15 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecem-se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do agente à época do delito. Todavia, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, as referidas atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a reprimenda é fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa, considerando-se a exclusão da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, e inexistindo causas de diminuição a reprimenda fica definitivamente estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §3º) e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/09/2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, relator Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11/02/2021).

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Na espécie, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme inteligência do art. 109, V, reduzido à metade, em razão do previsto no art. 115 do CP, visto o recorrente ser menor de 21 anos à época dos fatos (ID 11065148)

Isso porque, entre o recebimento da denúncia em 08/02/2017 (ID 11065150) e a prolação da sentença condenatória em 10/04/2020 (ID 11065165), transcorreu período superior ao prazo prescricional reduzido de 2 (dois) anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço o recurso e dou-lhe provimento parcial para a readequação do cálculo dosimétrico, reconhecendo, ao fim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do referido apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V, 110, §1º e 115, todos do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025